Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706210-51.2019.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Gilberto Gomes Embargada: Banco Itaú Consignado S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gilberto Gomes (Id. 57179632) contra a decisão referida no Id. 57057601, por meio da qual este Relator não conheceu os embargos de declaração manejados pelo ora embargante, ao fundamento de manifesta intempestividade. Inicialmente o ora recorrente interpôs recurso de apelação com o intuito de obter a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou o pedido parcialmente procedente. A Egrégia 2a Turma Cível, por meio do voto proferido por este Relator, deu provimento ao recurso para, ao reformar em parte a sentença, julgar o pedido procedente, com a subsequente: a) declaração de extinção do negócio jurídico havido entre as partes e b) condenação da sociedade anônima ré a ressarcir, para o ora embargante, os valores alusivos às parcelas indevidamente descontadas de sua conta bancária. Na oportunidade foi destacada a inversão do ônus de sucumbência em desfavor da sociedade anônima ora embargada, nos termos da regra prevista no art. 82, § 2o, do CPC. Contra o aludido acórdão houve a interposição de embargos de declaração por Gilberto Gomes (Id. 56427038), tendo alegado a suposta ocorrência de erro material em relação aos ônus da sucumbência objeto de deliberação na presente relação jurídica processual. Argumentou que o valor dos honorários periciais por ele adiantado não foi mencionado na questão referente aos ônus de sucumbência. Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 57057601), ora embargada, por meio da qual os referidos embargos de declaração não foram conhecidos em virtude da manifesta intempestividade. Em suas razões recursais (Id. 57179632) o ora embargante argumenta ter havido obscuridade na decisão embargada. Aduz que os primeiros embargos de declaração correspondem, em verdade, ao requerimento de correção de erro material previsto no art. 494, inc. I, do CPC, podendo ser formulado a qualquer tempo. Reafirma que o ônus de sucumbência não foi exatamente apreciado pelo Órgão Fracionário, pois não mencionou expressamente o reembolso da quantia dos honorários periciais em questão. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a obscuridade apontada e os anteriores embargos de declaração sejam conhecidos e providos. Em suas contrarrazões a sociedade anônima ora embargada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 57820938). É a breve exposição. Decido. O recurso, a despeito de ser tempestivo, não pode ser conhecido. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1023 do CPC, os embargos de declaração deverão conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve suprir a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material apontado. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. A decisão embargada foi precisa ao reconhecer a manifesta intempestividade dos embargos de declaração manejados pelo ora recorrente, senão vejamos: “No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor do acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 21 de fevereiro de 2024, quarta-feira (Id. 56046150). Assim, considera-se publicado o acórdão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, aos 22 de fevereiro de 2024 (quinta-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 23 de fevereiro de 2024 (sexta-feira), de acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 29 de fevereiro de 2024 (quinta-feira). Sucede que os embargos de declaração ora em exame foram interpostos apenas no dia 4 de março de 2024 (Id. 56427038), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Convém acrescentar que, independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. É indispensável, a respeito do tema ora em evidência, atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, assim redigido: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém anotar que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 57179632) o ora embargante reafirma a suposta ocorrência de erro material ao dispor a respeito do ônus de sucumbência havido na presente relação jurídica processual. É necessário observar que o ora embargante pretendeu, em verdade, a correção de suposta omissão havida no acórdão aludido, tendo alegado que o reembolso do valor dos honorários periciais não foi mencionado expressamente no julgado em questão (Id. 56427038). Por esse motivo a eventual irresignação em relação à ausência de menção da quantia aludida, na questão do ônus de sucumbência, poderá fundamentar o manejo de embargos de declaração (art. 1022 do CPC), mas não o requerimento de correção de “inexatidões materiais ou erros de cálculo” previsto no art. 494, inc. I, do CPC, passível de ser formulado a qualquer tempo. Dito de outro modo, o ora embargante pretende a correção de suposta omissão no acórdão aludido por meio do requerimento previsto no art. 494, inc. I, do CPC. Nesse sentido observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NA SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há falar em mera inexatidão material a ser corrigida na forma autorizada pelo art. 494, inc. I, do CPC, e sim em flagrante contradição interna na sentença, que devia ser dirimida nos termos do inc. II do mesmo art. 494, assim como em consonância ao art. 1.022 do CPC. 2. Omitindo-se os embargos de declaração, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, sem que antes seja rescindida a decisão de mérito, consoante previsão do art. 966, inc. V, do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Assistindo razão ao executado-agravante, descabida a multa aplicada na origem por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1424113, 0738721-76.2021.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, afigura-se evidente a desconexão entre o teor da decisão impugnada e as razões e fundamentos deduzidos no recurso, o que deve obstar o conhecimento do recurso. A respeito da necessidade de se atender ao princípio da dialeticidade por ocasião da interposição dos embargos de declaração, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PREVISÃO LEGAL. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE MEROS QUESTIONAMENTOS COMO FUNDAMENTAÇÃO. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. 2. Caso concreto em que verificada manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto o recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios genericamente indicados no início da petição recursal, concluiu-se pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. 3. Os embargos de declaração não servem a responder questionamentos genéricos das partes, porque a atividade jurisdicional, na Justiça comum, não é consultiva. A insatisfação do embargante com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado pelo colegiado recursal e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. 4. Verificada a ausência do requisito da regularidade formal dos embargos de declaração, possível ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade em decisão monocrática, conforme autorizado pelo art. 932, III, do CPC. 5. Incabível a concessão de prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC quando o vício não se trata de defeito substancial, sanável apenas por emenda, o que, se admitido, possibilitaria ao recorrente formular novo recurso, em emenda à peça recursal, para além do prazo legalmente estabelecido para oposição dos embargos de declaração. 6. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1671606, 0706717-83.2021.8.07.0000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. 1. Não se conhece de embargos de declaração quando a parte recorrente deixa de apontar concretamente em que residem vícios de omissão e de contradição mencionados apenas no pedido de reforma do acórdão embargado. A falta de indicação de causa de pedir correlacionada a pedido de reforma viola a regra da dialeticidade recursal. 2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão no 1648922, 0704458-18.2021.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 1147687, 0715652-20.2018.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, data de julgamento: 23/6/2016) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, diante da procedência do pedido deduzido pelo ora embargante, com a subsequente inversão do ônus de sucumbência em desfavor da sociedade anônima ora embargada (Id. 55785808), é necessário destacar a desnecessidade da menção a respeito do fato de que o valor dos honorários periciais adiantados pelo ora recorrente deve ser a ele ressarcido. A regra prevista no art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que a “sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”, nelas compreendido, de maneira implícita, o valor dos honorários periciais mencionados. Examinem-se, a respeito, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO VENCEDOR. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a ressarcir os honorários periciais adiantados. 1.1. Pretende ainda rever o valor dos honorários de advogado, decorrente da sucumbência. 2. A parte vencida deve ressarcir o vencedor nas despesas processuais, incluindo os honorários periciais adiantados, nos termos o art. 82, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses em que a propositura da demanda não tem em mira proveito econômico e à causa é atribuído valor irrisório, os honorários de advogado devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1420827, 0726124-09.2020.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À PERÍCIA. NECESSIDADE. OMISSÃO NA SENTENÇA. MULTA DO ARTIGO 1029, § 3o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigos 82 e seguintes do Código de Processo Civil, todas as despesas realizadas pela parte no processo, o que inclui a remuneração do perito, serão indenizáveis. Dessa forma, como consequência da sucumbência, o vencido deverá pagar ao vencedor as despesas que este antecipou com o perito, na proporção de sua perda. 2. Sagrando-se a parte autora vencedora quanto ao pleito de indenização por danos materiais, porquanto demonstrado, mediante prova pericial, os fatos constitutivos de seu direito, necessária a condenação da parte ré ao ressarcimento integral das despesas efetuadas a título de honorários periciais. 3. Constatada a omissão da sentença quanto à responsabilidade pelas despesas referentes aos honorários periciais, não há que se falar em aplicação da multa do art. 1026, § 3o, do CPC. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1280273, 07078718620198070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNIVERSA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR INTEGRAL. 1. Constitui erro material, passível de correção ex offício, a manutenção da Funiversa no polo passivo do cumprimento de sentença, se sequer integrou a lide. 2. O vencedor da demanda tem direito ao ressarcimento das despesas que antecipou, no caso, o valor integral dos honorários periciais.” (Acórdão no 1152912, 07104722320188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 82, CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. PAGAMENTO. SUCUMBENTE. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 23, CPC/1973. ART. 87, CPC/2015. LITISCONSÓRCIO. PROPORCIONALIDADE. SOLIDARIEDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação fundada em suposto excesso da execução. 2. A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz, de ofício, condenar a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto se trata de pedido implícito cujo exame decorre da lei processual civil. Precedente STJ. 3. Ainda que o dispositivo com trânsito em julgado condene apenas genericamente o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, é dele a obrigação de ressarcir a parte contrária nos adiantamentos que porventura tiver realizado, integrando-se tais despesas às verbas sucumbenciais. 4. Concorrendo diversos autores ou réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção (art. 23, CPC/1973; art. 87, CPC/2015), representando a condenação solidária dos litisconsortes inovação da sistemática processual vigente (§2o, art. 87, CPC). 5. Se a obrigação constituída e consolidada na vigência do Código de Processo Civil/1973 (relativa à sucumbência) foi integralmente mantida por acórdão proferido quando em vigor o novo regramento processual civil, inviável a aplicação do dispositivo que prevê a solidariedade entre os litisconsortes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1220752, 0720026-45.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.